Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703321-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDINEIA FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702407-85.2018.8.07.0017, determinou a comprovação do pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez) mil reais em favor da agravada, aplicada em virtude do descumprimento de obrigação de fazer. O agravante afirma que juntou extratos insuficientes para o cumprimento da obrigação de fazer, mas depois pleiteou a extensão do prazo considerado exíguo para o cumprimento da ordem, não obtendo resposta do juízo a quo, razão pela qual deve ser desonerado da multa. Pleiteia, subsidiariamente, a redução das astreintes aplicadas no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, as quais exorbitam a condenação ao pagamento de danos morais, fixada em R$ 5.000;00 (cinco mil reais), desvirtuando a natureza persuasiva da multa ao gerar enriquecimento sem causa da agravada. Defende a análise da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa a qualquer tempo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa aplicada. O agravante, intimado por meio do despacho de ID43248615 para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, deixou transcorrer o prazo de 5 (cinco) dias sem manifestação nos autos. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que determinou a comprovação do pagamento de multa aplicada pelo juízo a quo. Transcrevo trecho da decisão agravada (ID 142190430 – autos originários): Noutro lado, foi imposta ao executado Banco do Brasil a obrigação de fazer consistente em juntar o extrato detalhado de operação bancária da conta de titularidade de VALDINEIA FRANCISCO DA SILVA (CPF: 925.726.187-53), referente ao período de maio, junho e julho de 2016, com informação sobre os valores cobrados nesse período por 'juros de obra', bem como indicar quais foram as contas em que ocorreram os descontos dessas importâncias (se do autor ou do réu), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Banco do Brasil não cumpriu a determinação, nada obstante intimado. Assim, fica o Banco do Brasil intimado a comprovar o pagamento da multa de R$10.000,00, ante o descumprimento da Decisão de ID 119637539, fls. 203/205, so b pena de bloqueio. Por fim, esclareça a autora a se o débito foi satisfeito, ante a ausência de extrato detalhado de operação bancária da conta de titularidade de VALDINEIA FRANCISCO DA SILVA (CPF: 925.726.187-53), referente ao período de maio a julho de 2016 de cobrança dos juros de obra. Prazo comum de 15 dias. (destaques no original) Em análise detida dos autos originários, observa-se que a parte agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0712584-23.2022.8.07.0000 pleiteando o decote da multa aplicada ou redução de seu valor, idêntica matéria deduzida neste recurso, mas aquele não fora conhecido por ausência de recolhimento de preparo. Sendo assim, muito embora a matéria pudesse ser aventada a qualquer tempo, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 706, uma vez submetida a esta instância recursal, operou-se a preclusão da oportunidade de questionamento, pois o julgamento apenas não foi possível pela ausência de recolhimento de preparo pelo agravante. Nesse cenário, possibilitar novo recurso sobre a mesma matéria seria desconsiderar a decisão de não conhecimento anterior, violando o princípio da segurança jurídica, eternizada a possibilidade de discussão sobre a mesma matéria, com base nos mesmos fundamentos. Além disso, o agravante não requereu ao juízo de primeira instância a exclusão ou minoração da multa, aventando a matéria apenas em sede recursal, razão pela qual sua análise constituiria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE QUE VEICULAVA INSURGÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA FIXAÇÃO DE ASTREINTES E PEDIDO ALTERNATIVO PARA SUA REDUÇÃO. REITERAÇÃO DE TAIS MATÉRIAS NO PRESENTE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora não se desconheça a orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ fixada no Tema 706, de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", há que se pontuar que se a questão já tiver sido examinada e decidida, e não tiver havido qualquer fato ou argumentação inédito a justificar nova provocação de manifestação do Judiciário, cabível o reconhecimento da preclusão, nos exatos termos em que impõem os arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil - CPC. 2. No caso, as questões referentes à própria fixação da multa cominatória e a razoabilidade do valor fixado já foram examinadas e repelidas em agravo de instrumento antecedente, e a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre o mesmo tema, devendo ser reconhecida, nesse caso excepcional, a preclusão. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1647064, 07324700820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR APOSENTADO. PCDF. CÔNJUGE E EX-CÔNJUGE. PARTES IGUAIS. SUMULA 340 STJ. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. ARTIGOS 217 E 218 DA LEI N.o 8.112/1990. PROPORÇÃO OBSERVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A inovação na tese jurídica recursal deve ser afastada diante da supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento. (Acórdão 1410795, 07019472720208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de março de 2023 15:48:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador